Tribunal: TCU
Processo: 017.704/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10664/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.704/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Mendes de Lima (XXX.828.742-XX); Deivison Andrade da Silva (XXX.666.872-XX); Denis Nascimento Palachai (XXX.147.752-XX); Eduardo Oliveira Carneiro (XXX.322.321-XX); Gabriel dos Santos Pamplona (XXX.641.101-XX); Irene Pereira de Castro (XXX.414.681-XX); Jaqueline Fernandes Miranda (XXX.104.352-XX); Kheimely Pedrinha Barros Perez (XXX.419.362-XX); Maria Luiza Rodrigues Martins (XXX.078.271-XX); Romario Araujo Alves (XXX.067.252-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.